Tribunal: TJMT
Processo: 1001039-10.2022.8.11.0051
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001039-10.2022.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[V. V. COMERCIO DE CEREAIS E DERIVADOS EIRELI - CNPJ: 28.774.739/0001-70 (APELANTE), VALDIR ARIONES PIMPINATI NETO - CPF: 027.601.531-26 (ADVOGADO), VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR - CPF: 206.425.998-82 (ADVOGADO), FABIANO MORAES PIMPINATI - CPF: 251.118.908-90 (ADVOGADO), ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO – AUSÊNCIA DE COBERTURA – DESCABIMENTO – CONTRATO DE SEGURO RURAL PARA BENFEITORIAS – OBJETO DO CONTRATO DE SEGURO DESVINCULADO DO BEM IMÓVEL OFERECIDO EM GARANTIA DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO – SINISTRO QUE ATINGIU E DANIFICOU AS INSTALAÇÕES DOS BARRACÕES – BENFEITORIAS LIVRES E DESEMBARAÇADAS DE QUAISQUER ÔNUS – DEVER DE INDENIZAR COMPROVADO – OBSERVÂNCIA À BOA-FÉ CONTRATUAL – CONTRATO DE ADESÃO – APLICAÇÃO DO CDC – INTERPRETAÇÃO BENÉFICA EM PROL DO CONSUMIDOR –

SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, em razão de a recorrente ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença para que a ação seja julgada totalmente procedente.

Os contratos de seguro, denominados de adesão, estão incluídos no rol daqueles aos quais se aplica o Código de Defesa do Consumidor em virtude da expressa previsão do serviço securitário (art. 3o, §2o, do CDC). Assim, suas cláusulas devem ser analisadas pelo prisma mais favorável ao consumidor, como preceitua o art. 47 do CDC, afastando-se as que porventura sejam abusivas.

Comprovada a ocorrência do sinistro e a contratação do seguro, bem como a negativa da seguradora em efetuar o pagamento da indenização após o regular trâmite do processo administrativo, imperioso reconhecer a obrigação pelo pagamento da indenização securitária, motivo pelo qual a reforma da sentença é medida que se impõe.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
V. V. COMÉRCIO DE CEREAIS E DERIVADOS EIRELI
contra a sentença proferida na
Ação de Cobrança,
ajuizada em face de
ALLIANZ SEGUROS S/A
,
que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC/15 e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (ID 186879743).

Em suas razões recursais (ID 186879744), a parte apelante alega que, ao contrário do que entendeu o juízo singular, a dívida hipotecária recai sobre o bem imóvel rural, o qual não tem relação alguma com o barracão objeto da apólice de seguro no 517720218a300002225 por se tratar de seguro sobre benfeitorias rurais.

Afirma que os armazéns danificados pelo vendaval estavam livres de quaisquer financiamentos, pois construídos com recursos próprios da apelante.

Aduz ser incontroversa a contratação do seguro Allianz Benfeitorias Rurais, cuja cobertura se destina a sinistros ocorridos em instalações existentes na propriedade rural.

Menciona que além do seguro para benfeitorias, contratou o seguro para a propriedade rural, estando referido bem de fato hipotecado.

Defende que a apólice do seguro contratado se refere a benfeitorias rurais e não a propriedades rurais, tratando-se de condições gerais distintas.

Sustenta que os barracões e armazéns são benfeitorias, rurais, inexistindo motivos que justifiquem a negativa da seguradora e manutenção da improcedência da demanda, pois o bem segurado não possuía financiamento, tampouco havia gravame sobre ele.

Assevera que se o seguro contratado não possuísse cobertura não haveria justificativa para a seguradora aceitar a contratação e receber o prêmio, pois a parte apelante não seria indenizada em qualquer situação, o que traria de forma deliberada prejuízos à parte apelante.

Conclui mencionado que o contrato de seguro deve ser analisado da forma mais benéfica à parte apelante, por ser consumidora, principalmente quando a contratação do risco é clara e a negativa da indenização utiliza-se de condições gerais diversas da contratada.

Assim, requer o provimento do presente recurso para que a sentença seja reformada, julgando-se procedente a pretensão autoral para que a seguradora seja condenada ao pagamento da indenização securitária devida em razão do sinistro, com a consequente inversão do ônus sucumbencial, fixando-se os honorários advocatícios de sucumbência em 20% do valor atualizado da causa.

A seguradora apresentou contrarrazões no ID 186879749 alegando, preliminarmente, a violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, requereu o desprovimento do recurso, além prequestionar a matéria.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte autora
V. V. COMÉRCIO DE CEREAIS E DERIVADOS EIRELI
ajuizou a presente ação em face de
ALLIANZ SEGUROS S/A
,
aduzindo, em síntese, que firmou contrato de seguro de benfeitorias rurais, representado pela apólice de no 517720218A300002391, proposta no 115667327, tendo como categoria do risco Moinhos de Cereais, excluído o risco de fermentação espontânea, com vigência de 13/03/2021 à 13/03/2022. Porém, em 14/10/2021, foi vítima de sinistro e ao acionar a seguradora para que efetuasse o pagamento dos prejuízos, teve negado seu pedido ao argumento de que a parte autora possuía hipotecas nos valores de R$ 200.00,00 (duzentos mil reais), com vencimento em 10/02/2025 e R$ 2.200.000,00 (dois milhões e duzentos mil reais), com vencimento em 18/12/2030, hipótese de não cobertura.

Após a instrução do feito, o magistrado singular proferiu sentença de improcedência,
nos termos relatados.

Inconformada, recorre a parte autora, ora apelante.

Pois bem.

A controvérsia resume-se na aferição do acerto da sentença que julgou improcedente a demanda por entender que a hipótese dos autos não estaria coberta pelo seguro por tratar-se de acessão e não de benfeitoria, como defende a parte autora.

Tendo em vista que o contrato em questão está incluído no rol daqueles denominados de adesão, aos quais se aplica o CDC em virtude da expressa previsão do serviço securitário (art. 3o, §2o, do CDC), suas cláusulas devem ser analisadas pelo prisma mais favorável ao consumidor, como preceitua o art. 47 do CDC, afastando as que porventura sejam abusivas.

Partindo dessa premissa, a discussão cinge-se à existência ou não de cobertura na apólice para a situação narrada pela apelante.

PRELIMINAR – DIALETICIDADE

Conforme relatado, a seguradora alega, preliminarmente, nas contrarrazões, a violação ao princípio da dialeticidade ao argumento de que não houve impugnação específica ao fundamento da sentença.

Sem razão. Isto porque, não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade recursal, quando as razões recursais forem direcionadas aos fundamentos da decisão recorrida, sendo possível verificar a pretensão de sua reforma, como é o caso dos autos.

Assim,
rejeito a preliminar arguida
.-

MÉRITO

Analisando detidamente os autos, constata-se que razão assiste à parte apelante.

Isso porque, extrai-se da proposta de seguro de no 1156667431 que a parte apelante procedeu à contratação de seguro rural na modalidade Benfeitorias Rurais, com vigência das 24h00min do dia 13/03/2021 até às 24h00min do dia 13/03/2022, com as seguintes coberturas e limites máximos indenizáveis (ID 186879733):

Incêndio e Complementares - 1.500.000,00

Incêndio / Queda de Raio / Explosão - 1.500.000,00

Alagamento - 56.250,00

Desmoronamento - 56.250,00

Impacto Veículos Qualquer Espécie - 562.500,00

Tumultos - 562.500,00

Queda de aeronaves - 562.500,00

Danos Elétricos - 50.000,00

Roubo e/ ou Furto Qualificado - 10.000,00

Vendaval / Granizo / Fumaça - 200.000,00

Extrai-se ainda da proposta de seguro
de no 1156667431 que a cobertura contratada tem como objetivo cobrir prejuízos causados aos bens diretamente relacionados às atividades agrícolas, desde que não tenham sido oferecidos em garantia de operações de crédito rural, bem como que as construções, instalações e conteúdo não tenham sido financiados por instituições financeiras, conforme imagem abaixo (ID 186879733).

A apólice de seguro de no 517720218a300002225, vinculada à proposta de seguro de no 115667431, prevê expressamente as mesmas coberturas e limitações, vejamos (ID 186879732).

Desta forma, é incontroverso que a parte apelante contratou seguro para cobertura de benfeitorias, desde que livres e desembaraçadas como na hipótese dos autos.

Isso porque, os barracões danificados pelo vendaval haviam sido construídos com recursos próprios da parte apelante, inexistindo sobre eles quaisquer ônus a justificar a negativa da seguradora.

Há que se esclarecer ainda que o objeto do seguro se encontra desvinculado do bem imóvel onde foi edificado os respectivos barracões.

Apesar que constar expressamente na matrícula imobiliária a averbação da alienação fiduciária sobre o bem imóvel identificado pela matrícula de no 11.577 do RI de Campo Verde/MT, celebrada em 18/12/2020 pela apelante
V.V COMÉRCIO DE CEREAIS E DERIVADOS EIRELI
em favor da
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO MÉDIO LESTE DE MATO GROSSO – SICCOB PRIMAVERA MT,
decorrente do contrato particular de limite de crédito no valor de 2.200.000,00 (dois milhões e duzentos mil reais), tal gravame em nada prejudica a cobertura contratada (ID 186879713).

É sabido que o seguro Benfeitorias Rurais, contratado pela parte apelante, tem como objetivo a cobertura para eventuais sinistros causados por vendavais, granizo ou fumaça que possam danificar bens diretamente relacionados às atividades agrícolas tais como: galpões, barracões, currais, etc.

Além disso, a seguradora tinha conhecimento da existência da alienação fiduciária sobre o bem imóvel no qual foram construídos os barracões objeto do contrato de seguro, pois referido imóvel foi dado em garantia pelo débito de R$ 2.200.000,00 em 18/12/2020, com a respectiva averbação na matrícula imobiliária em 05/02/2021, enquanto o seguro foi contratado em 13/03/2021, mesma data em que iniciou a sua vigência.

Portanto, não há que se falar em ausência de cobertura, pois a contratação do seguro para Benfeitorias Rurais teve como objetivo cobrir eventuais sinistros ocorridos nas benfeitorias existentes sobre a propriedade rural identificada pela matrícula imobiliária no 11.577 do RI de Campo Verde/MT.

Aliás, a negativa de cobertura para os barracões danificados pelo sinistro em razão de terem sido edificados sobre bem imóvel gravado de ônus real caracterizaria a conduta da seguradora como de má-fé, pois ao aceitar a contratação e receber o prêmio correspondente ciente da inexistência de cobertura importaria em flagrante violação ao princípio da boa-fé contratual.

In casu,
verifica-se das imagens juntadas aos autos pela própria seguradora que o sinistro noticiado nos autos danificou as instalações de 03 (três) barracões, conforme abaixo colacionado (ID 186879736).

Assim, inexistindo gravame sobre os barracões segurados, devida a indenização prevista na apólice de seguro, já que a parte apelante logrou êxito em demonstrar fato constitutivo do direito alegado, a teor do que dispõe art. 373, inciso I, do CPC/15, motivo pelo qual a reforma da sentença é medida que se impõe.

Desta forma, há que se acolher a irresignação da parte apelante para reformar a sentença e condenar a seguradora ao pagamento da indenização securitária no valor indicado pelo segurado na inicial a título do prejuízo decorrente do vendaval, qual seja, R$ 44.072,00 (quarenta e quatro mil e setenta e dois reais), observados os limites da apólice de seguro, montante este que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir do trigésimo dia após a entrega da documentação pelo segurado à seguradora para o pagamento administrativo, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Por fim, relativamente ao
prequestionamento
mencionado no recurso da apelante, ressalte-se que para a solução da questão posta em exame, não há necessidade de o julgador citar todos os dispositivos. Interessa que aprecie integralmente a questão trazida aos autos, dando-lhe o devido fundamento.

Além do mais, a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violadas as disposições legais e/ou constitucionais apresentadas.

Pelo exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial, a fim de condenar a seguradora ao pagamento de
R$ 44.072,00 (quarenta e quatro mil e setenta e dois reais), correspondente ao prejuízo suportado pelo segurado, observados os limites da apólice de seguro, devidamente corrigido monetariamente pelo INPC a partir do trigésimo dia após a entrega da documentação pelo segurado à seguradora para o pagamento administrativo, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Ainda, condeno a seguradora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência que fixo em 10% do valor atualizado da condenação, nos termos do que dispõe o § 2o do artigo 85 do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024